Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725602-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arresto – Reserva Indevida – Direito de Propriedade – Indisponibilidade de Bens para o Pagamento da Dívida de Terceiros – Erro Manifesto – Antecipação de Tutela Deferida. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi determinada a reserva da quantia de R$ 529.720,20 (Quinhentos e vinte e nove mil setecentos e vinte reais e vinte centavos), referente a arresto deferido nos Embargos à Execução n. 0701311-78.2021.8.07.0001 em razão do requerimento apresentado por terceiro interessado. Em suas razões recursais, a recorrente defende não ter qualquer responsabilidade quanto ao pagamento do valor arrestado nos autos dos Embargos à Execução. Aduz que, na verdade, a obrigação se refere ao pagamento de honorários de sucumbência devidos ao terceiro por SANEFER, Carlos e Nilvane, ora agravados. Nesse contexto, pede que seja afastada a constrição, para determinar a liberação imediata da totalidade dos valores já depositados em nome da agravante. Quanto ao perigo de dano, assevera que a decisão recorrida condicionou a liberação da quantia à sua preclusão. Nesse contexto, a constrição pode se protrair indefinidamente, considerando a possibilidade de interposição de recursos por tempo indeterminado. Por todo o exposto, pede a concessão da tutela antecipada, para a liberação imediata dos valores arrestados. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, faço uma breve síntese da situação fática delineada nos autos. Na origem, foi realizada a homologação de acordo extrajudicial, por meio da qual se encerrou a Ação Consignatória (ID 198895841). Na mesma Decisão foi determinada a expedição de ordem de transferência da totalidade dos valores depositados em juízo para conta de titularidade de CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora recorrente. Repito, portanto, que os valores depositados ao ID 38054423 da origem são de titularidade da agravante, nos estritos termos da Decisão homologatória. Em paralelo, nos autos dos Embargos à Execução n. 0701311-78.2021.8.07.0001, um terceiro interessado, CASSICLEY DA COSTA DE JESUS, apresentou petição para requerer o arresto de valor correspondente aos honorários de sucumbência devidos por SENEFER - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA. Vale ressaltar que, de acordo com a petição apresentada ao ID 199022533 dos autos dos Embargos à Execução n. 0701311-78.2021.8.07.0001, a quantia de R$ 529.720,20 (Quinhentos e vinte e nove mil setecentos e vinte reais e vinte centavos) se referia exclusivamente aos honorários de sucumbência devidos ao terceiro pelos então embargados. A decisão proferida nos Embargos à Execução deferiu o arresto dos valores nos seguintes termos (ID 199401309 dos autos dos Embargos à Execução n. 0701311-78.2021.8.07.0001): “Diante do exposto, defiro o arresto no rosto dos autos da consignatória de n. 0733522-70.2021.8.07.0001, em tramitação neste Juízo, quanto aos valores ali disponíveis, no limite de R$ 549.720,20 (quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e vinte reais e vinte centavos).” Assim, em atenção à Decisão retro, o Magistrado competente para o processamento dessa Ação Consignatória determinou a reserva de valores. A despeito da ordem de constrição, o Juízo a quo deixou claro que os devedores daqueles honorários de sucumbência não possuem direito ao recebimento de créditos. Em verdade, a quantia depositada em juízo pertence à CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. , ora recorrente. A Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “A empresa Consult Factoring foi embargada naquele feito e não é devedora do cumprimento de sentença, sendo o crédito existente neste processo pertencente à requerida, Consult Factoring, nos termos da decisão da Instância Revisora. Assim, deve ser reservada a quantia de R$ 529.720,20, referente ao arresto deferido nos embargos à execução n. 0701311- 78.2021.8.07.0001, os quais tramitam neste Juízo, comunicando-se nos autos respectivos que o valor existente neste feito pertence à Consult Factoring, conforme a decisão da Instância Revisora, de modo que não há nestes autos crédito em favor dos devedores daquele feito.” Em face dessa decisão, foi ajuizado o presente Agravo de Instrumento, para requerer a liberação imediata dos valores constritos. Entendo estar suficientemente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A toda evidência, a Decisão recorrida fere o Direito de Propriedade da recorrente. A reserva dos valores, na verdade, restringe a quantia devida à agravante com a finalidade de garantir o pagamento da dívida de terceiros, vale dizer, de SANEFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA. Ressalto, nesse ponto, que a própria decisão recorrida expôs, em seus fundamentos que os devedores dos honorários de sucumbência não tem direito a receber qualquer crédito nos autos da Ação Consignatória. Por essa razão, resta suficientemente demonstrado que a ordem de reserva dos valores é indevida. Vislumbro, na verdade, a existência de erro manifesto por meio do qual a recorrente corre o risco de arcar com honorários de sucumbência, mesmo após ter se logrado vitoriosa em sua lide. Esse cenário revela, além da probabilidade de direito, a urgência da tutela. Não se deve ignorar o risco suportado pela agravante de arcar com os ônus decorrentes do atraso indevido na liberação de quantia já depositada em conta judicial. Vale pontuar que a Decisão recorrida condicionou a liberação dos valores à sua preclusão. Nesse cenário, a constrição pode se protrair por tempo indeterminado, em razão da possibilidade de interposição de sucessivos recursos. Diante do exposto, DEFIRO a concessão do da tutela antecipada, para determinar a liberação imediata do valor de R$ 529.720,20 (Quinhentos e vinte e nove mil setecentos e vinte reais e vinte centavos), bloqueada em razão do arresto deferido nos Embargos à Execução n. 0701311-78.2021.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Então, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator